Tribunal: STJ
Processo: 5000180-20.2010.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916105 - RS (2025/0142217-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: LANE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIULIA JAEGER ENGLERT - RS067435
ROGERIO CALAFATI MOYSES - RS0031295
GEORGIA BRUN GOUVEA - RS045111
ALESSANDRA SANTOS DOS SANTOS - RS80321A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO ANALISADA SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
FUNDAMENTO BASILAR NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional também impedem a análise pela alínea "c",
prejudicando o exame do dissenso jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa4b871-4a9e-4c1d-8394-2cc2248cd2d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916105 - RS (2025/0142217-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: LANE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIULIA JAEGER ENGLERT - RS067435
ROGERIO CALAFATI MOYSES - RS0031295
GEORGIA BRUN GOUVEA - RS045111
ALESSANDRA SANTOS DOS SANTOS - RS80321A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO ANALISADA SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
FUNDAMENTO BASILAR NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional também impedem a análise pela alínea "c",
prejudicando o exame do dissenso jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE
SOCIAL contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO À VISTA DO RESP. 1.312.736/RS – TEMA 955 E RESP.
1.740.397/RS – TEMA 1.021 DO STJ.
ESTANDO O ARESTO PROFERIDO POR ESTA CORTE DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS, DEVE SER MANTIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030, I, ‘B’, DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO" (e-
STJ fl. 1.059).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA50566009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: d08e5fea-acbe-4530-9c39-c83adaaac68e

(i) art. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados
nos embargos de declaração;
(ii) art. 130 do Código de Processo Civil, pois é necessária a perícia atuarial
para realizar o cálculo das verbas a receber; e
(iii) art. 3o da Lei Complementar no 108/2001, visto que não há previsão no
regulamento para que a verba remuneratória pudesse integrar o salário de
participação.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 458/504), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
teses supracitadas, conforme se verifica da seguinte trecho do acórdão:

"(...)
No caso, o acórdão recorrido entendeu que

'(...) considerando as peculiaridades do caso concreto e
a orientação consolidada da Superior Instância a respeito da
matéria, não há como afastar a aplicação da modulação dos
efeitos acima explicitada, impondo-se reconhecer a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de
complementação previdenciária, porém condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial' Assim, verifica- se que o
Órgão Julgador decidiu em conformidade com a orientação fixada
pela Corte Superior no julgamento do Recurso Especial no.
1.312.736/RS (Tema 955 do STJ)'

(...)
Como se observa na 'modulação dos efeitos da decisão do STJ',
vislumbrou-se a possibilidade de inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, a depender do caso concreto, admitindo-se

'[...] a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
(horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso'.

Necessário acrescentar que

Documento eletrônico VDA50566009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: d08e5fea-acbe-4530-9c39-c83adaaac68e

'(...) a Segunda Seção desta Corte, quando do
julgamento do REsp no 1.312.736/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
conforme a tese de modulação de efeitos, admite-se o recálculo
do benefício, com a incidência dos reflexos de verbas
remuneratórias - horas extras -, condicionando o pagamento de
quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das
reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados
mediante estudo técnico atuarial' (AgInt nos EDcl no REsp
1525111/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/12/2018
14/12/2018

Aliás, idêntico entendimento resultou do julgamento dos REsp
1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS – a Tema 1021, também afetado à
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no Procedimento
da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos
Repetitivos), que ampliou a tese consolidada no julgamento do Tema 955" (e-
STJ fls. 1.055/1.056).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA50566009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: d08e5fea-acbe-4530-9c39-c83adaaac68e

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente, não
refutou fundamento basilar adotado pela Corte local, segundo o qual

"(...)
Quanto à previsão regulamentar acerca da complementação de
aposentadoria pela integração das verbas salariais e demais parcelas
reconhecidas na demanda trabalhista, ponto objeto da retratação, estou em
adotar a nova orientação do egrégio STJ a respeito da matéria,
notadamente no que toca à modulação dos efeitos da decisão
proferida no Recurso Especial Repetitivo 1.312.736/RS (Tema n. 955,
STJ), complementado pelos Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e
1.740.397/RS
(Tema
n.
1021,
STJ),
que
considerou
a
imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica em razão da
"
nova interpretação dada ao tema (e-STJ fl. 781),

o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Assim, quando remanesce incólume fundamento capaz de, por si só,
manter o acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de identidade
jurídica entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea "c".
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 283/STF. ANÁLISE DE DISSÍDIO
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, embora opostos os embargos de declaração, obsta o seu
conhecimento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente para manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283/STF.
3. Consoante entendimento firmado neste Superior Tribunal, os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise pela alínea c, prejudicando o exame do
dissenso jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.540.477/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: d08e5fea-acbe-4530-9c39-c83adaaac68e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.105 / RS
Número Registro: 2025/0142217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11002846383 50001802020108210001 70050488246 70050945138
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: LANE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : GIULIA JAEGER ENGLERT - RS067435
ROGERIO CALAFATI MOYSES - RS0031295
GEORGIA BRUN GOUVEA - RS045111
ALESSANDRA SANTOS DOS SANTOS - RS80321A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: d6484661-8165-4b5b-ad0b-bde8645755a0

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: d6484661-8165-4b5b-ad0b-bde8645755a0